Tribunal: STF
Processo: RE 1435110
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM OS TEMAS 313 E 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 103 DA LEI N. 8.213/1991. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES SUJEITAS AO PRAZO DECENAL: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.023. BENEFÍCIO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul: 



    “A sentença merece ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001, uma vez que o julgador de origem decidiu a questão controvertida à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial predominante. 



    Com efeito, a decisão recorrida encontra-se em conformidade com o recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 966 (REsp 1631021/PR), Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, sob a sistemática dos recursos repetitivos.



    De acordo com o STJ, em casos como o presente, em que se busca a revisão da renda mensal (direito ao melhor benefício), transcorridos mais de 10 (dez) anos do ato de concessão da aposentadoria, mister reconhecer a decadência do direito de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário. 



    Para aquela Colenda Corte Superior, o direito ao beneficio mais vantajoso - que se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado - deve ser exercido por seu titular nos 10 (dez) anos previstos no caput do artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Decorrido tal prazo, haverá a caducidade do próprio direito. Na prática, o direito pode ser exercido nas melhores condições em que foi adquirido, desde que no prazo previsto no caput do art. 103 da Lei nº 8.213/1991” (fls. 1-2, e-doc. 119).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 6º da Constituição da República. 



    Argumenta “trata[r]-se de ação previdenciária em que o segurado pretende a concessão de novo benefício, mais vantajoso que o atual, observando-se os seguintes critérios: (1) a retroação da DER à data em que obtiver o PBC mais favorável, desde que já tenha preenchido os requisitos para tal – melhor benefício –; (2) aplicação do IRSM de fevereiro de 1994; e (3) observância dos novos tetos introduzidos pelas emendas 20/98 e 41/03” (fl. 2, e-doc. 14). 



    Salienta que, “tendo em vista que a pretensão do segurado, como bem delineado na inicial, é a concessão de um novo benefício e não a revisão do benefício atual, o acórdão recorrido, ao reconhecer a decadência do direito, violou o art. 6º, da CF, no ponto em que garante a aposentadoria e a previdência social como direitos fundamentais, nos termos do entendimento assentado pelo STF no item 1 da ementa do acórdão de julgamento do RE 626489” (fl. 4, e-doc. 127).



    Pede “seja admitido e provido o recurso para que se afaste a decadência, anulando-se o acórdão recorrido e determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento” (fl. 13, e-doc. 127).



    3. Em 14.7.2021, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo em razão dos Temas 313 e 1.023 da repercussão geral (e-doc. 154).



    4. A Turma Recursal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido por estar em harmonia com o Tema 313 da repercussão geral (e-doc. 177).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Na petição inicial o recorrente esclarece: “(i) o autor contribuiu pelo teto dos salários-de-contribuição para o INSS; (ii) por 38 (trinta e oito) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias até a data da concessão administrativa (24/07/1995), pode-se demonstrar seguramente que obteria melhor valor de Renda Mensal Inicial (RMI) caso houvesse requerido aposentadoria em data pretérita à concessão administrativa” (fls. 2-3, e-doc. 2). 



    7. Na sentença mantida pela Segunda Turma Recursal de origem consta:



    “A parte autora alega que é titular do benefício NB 059.973.825-1, concedido em 24/07/1995, mas que faria jus a benefício de maior valor se observado o direito adquirido em meses anteriores. A parte autora não informa a data na qual entende preencher o direito ao melhor benefício. (...)



    Muito embora a parte autora apresente esforço argumentativo no sentido de afastar a decadência, alegando que não está requerendo a revisão do benefício atual, mas a concessão de outro benefício autônomo, o que não ensejaria a aplicação da decadência prevista no artigo 103 da Lei 8.213/91, melhor sorte não lhe assiste. 



    O que a parte autora postula, em verdade, é sim a revisão do benefício concedido em 24/07/1995, para que este seja concedido com base no forma de cálculo mais vantajosa, respeitando o direito adquirido.



    O benefício de aposentadoria por tempo de contribuição é devido somente a partir da data em que requerido, observado os parâmetros de cálculo que reproduzam a melhor renda a que o segurado tenha direito. 



    Não se trata de conceder novo benefício em data anterior, até porque não foi requerido. E não sendo requerido, não é devido. 



    Embora todo o esforço argumentativo, a questão é propriamente de revisão da aposentadoria concedida e nesta hipótese incide a decadência, conforme já decidiu o STJ no julgamento do TEMA 966. 



    No que tange à decadência, o artigo 103 da Lei 8.213/91, só previa prazo prescricional, sendo modificada pela MP 1.523-9, de 27/06/1997, que estabeleceu o prazo decadencial de 10 anos para revisão dos benefícios previdenciários, alterando o art. 103 da Lei 8.213/91: (...)



    No caso dos autos, considerando que decorreu prazo superior a dez anos entre a DIB e a data do ajuizamento da presente ação, forçoso reconhecer a ocorrência da decadência, o que implica na extinção do feito” (fls. 1-2, e-doc. 5).



     No julgamento do Recurso Extraordinário n. 630.501, Tema 334, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”. Tem-se na ementa do Tema 334:



    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria” (RE n. 630.501, Plenário, DJe 26.8.2013).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito previdenciário. 3. Revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Direito ao melhor benefício. Decadência do direito de revisão. 4. Acórdão recorrido em sintonia com o tema 334 da repercussão geral. 5. Divergir do entendimento firmado pela origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.309.868-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.9.2021).



    Ao concluir que “o direito ao benefício mais vantajoso - que se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado - deve ser exercido por seu titular nos 10 (dez) anos previstos no caput do artigo 103 da Lei nº 8.213/1991” (fls. 1-2, e-doc. 119), a Turma recursal de origem atuou em harmonia com o afirmado no Tema 334 da repercussão geral.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 626.489/SE, Tema 313 da repercussão geral, este Supremo Tribunal ser constitucional a instituição do prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios previdenciários, inclusive quanto aos benefícios concedidos antes:



    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido” (DJe 23.9.2014).



    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO. REVISÃO. DECADÊNCIA. RE 626.489-RG (TEMA 313). 1. Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23.9.2014, é legítima a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC” (ARE n. 1.156.745-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.4.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Revisão de benefício previdenciário concedido em data anterior à edição da Medida Provisória 1.523/97. Decadência. Incidência. Precedentes. 4. Decisão em consonância com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE-RG 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014, tema 313 da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 953.147-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.8.2018). 



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À MP Nº 1.523/1997. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 626.489, com repercussão geral reconhecida, (Tema 313 - Aplicação do prazo decadencial previsto na Medida Provisória nº 1.523/97 a benefícios concedidos antes da sua edição), decidiu que o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória nº 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe retroatividade vedada pela Constituição. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 994.490-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.6.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. Medida provisória nº 1.523/1997. Aplicação aos benefícios concedidos anteriormente a sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 626.489/SE-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, concluiu que ‘o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista[;] tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição’. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 909.230-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.12.2015).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com o Tema 313, no qual se fixou a seguinte tese: “aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997” (RE n. 626.489-RG, redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.172.622, paradigma do Tema 1.023, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal”:



    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal” (DJe 15.4.2019).



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SITUAÇÕES ABRANGIDAS PELA NORMA DO ARTIGO 103, CAPUT, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 1.172.622. TEMA 1.023. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.187.580-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.4.2019).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.232.407, de minha relatoria, DJe 14.10.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.398.630, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.9.2022; e no Recurso Extraordinário n. 1.368.465, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2.5.2022.



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    10. No caso, para rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem, de que “a parte autora [recorrente], embora alegasse tratar-se de pedido de concessão de novo benefício, pretendia, em verdade, a revisão do benefício” (fl. 1, e-doc. 177), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:



      “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 1.015.820-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2017).



    “EMENTA: Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Previdenciário. Direito adquirido ao melhor benefício. RE nº 630.501/RS-RG. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Impossibilidade de análise, em recurso extraordinário, do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois houve compensação dos honorários advocatícios” (RE n. 1.054.111-ED-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.3.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito previdenciário. 3. Revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Direito ao melhor benefício. Decadência do direito de revisão. 4. Acórdão recorrido em sintonia com o tema 334 da repercussão geral. 5. Divergir do entendimento firmado pela origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.309.868-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.579-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora